Tribunal: CARF
Processo: 10845.720530/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720530/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.268 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Recorrente
MC COFFEE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Declarou-se suspeito de participar do
julgamento o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, em razão de estar em situação de
impedimento em alguns dos processos conexos julgados pela sistemática dos recursos
repetitivos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3401-002.267, de 25 de maio de 2021, prolatada no julgamento do
processo 10845.720527/2011-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Não Conhecida Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte é referente a crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não cumulativo, referido ao
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720530/2011-51
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720530/2011-51

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) inexistência de
recurso à DRJ contra a liquidação, pela unidade preparadora, de decisão definitiva no processo
administrativo fiscal, tendo em vista a coisa julgada material administrativa incidente sobre esta
lide (§ único, do artigo 42, do Decreto 70.235/72, art 100, do Código Tributário Nacional e item
9, do Parecer Normativo Cosit no 2/2016).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
2.1. A fiscalização glosou créditos de AQUISIÇÕES DE ARMAZÉNS vez que, em
seu entender, tratam-se de noteiras, pessoas jurídicas interpostas entre a Recorrente e
os produtores rurais, apenas com o intuito de gerar crédito integral das contribuições ao
invés de crédito presumido – tudo como exaustivamente descrito em diversos
testemunhos coligidos ao processo administrativo 15586.000089/2011-17.
2.1.1. Todavia, a fiscalização não trouxe aos autos a íntegra do processo administrativo
epigrafado. Some-se ao antedito, o fato de a fiscalização (por louváveis razões de sigilo
fiscal) ter suprimido o nome de todos os compradores de café (exportadores e
industriais) do Termo de Verificação de Constatação Fiscal:

2.1.2. Desta forma, não se sabe ao certo se o nome da Recorrente foi citado por alguma
das mais de 100 (cem) testemunhas do processo – o que seria algo inédito, ainda mais
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720530/2011-51

tendo em mente que se trata de venda para a Mitsubishi Corporation (MC) Coffee do
Brasil, cujo o representante legal chama-se Sussumu Sassaki... – ou se, como alega a
Recorrente, nenhuma das testemunhas a citou.
2.1.3. Ante o pequeno lapso de instrução, devem ser os autos baixados em diligência
para que a fiscalização colija cópia integral do processo administrativo
15586.000089/2011-17. Para preservar o sigilo fiscal, a fiscalização deve suprimir o
nome de todas as empresas que não a Recorrente ou suas sócias.
2.2. Por oportuno, durante o procedimento fiscal a fiscalização circularizou pedido de
informações entre as cooperativas fornecedoras da Recorrente com o objetivo de
verificar quais as atividades que as mesmas se dedicavam. Para as pessoas jurídicas que
se dedicavam a atividade agropecuária a fiscalização concedeu crédito presumido das
contribuições, para as que se dedicavam a atividade agroindustrial foi concedido crédito
integral (pela DRJ neste ponto).
2.2.1. Entretanto, a fiscalização juntou a resposta dos fornecedores da Recorrente
somente no processo administrativo 15983.720423/2012-42 impedindo análise integral
do direito ao crédito. Explica-se, se o corte teórico da fiscalização (agropecuária, crédito
presumido, agroindustrial, crédito básico) estiver meio centímetro deslocado, será
impossível a esta Casa tipificar as aquisições das cooperativas ditas agropecuárias como
passíveis de gerarem um ou outro crédito – tornando, também por este motivo, de rigor
a diligência.
2.3. No ensejo, nas quase 300 (trezentas) páginas do termo de verificação fiscal, a
fiscalização cita inúmeras empresas entre noteiras, corretoras e mesmo produtores rurais
pessoas físicas. No entanto, apenas apresenta lista das pessoas jurídicas noteiras,
nenhumas das quais, aparentemente, “fornecedoras” da Recorrente. Assim, também de
rigor a baixa dos autos para que a fiscalização liste todas as empresas (noteiras e
corretoras) apontando qual(is) dela(s) fornece(u) café para a Recorrente.
2.4. Ainda, ao descrever os indícios de que as pessoas jurídicas que forneceram café
para a Recorrente são empresas de fachada, a fiscalização cita, ora que não foram
apresentados declarações fiscais (DACON, DCTF, GFIP, etc), sem esclarecer em quais
períodos, ora que as mesmas declarações não foram apresentadas em determinado
período de apuração, sem esclarecer, contudo, se em outros foram apresentadas.
Ademais, a fiscalização narra que algumas das possíveis noteiras emitiam nota fiscal
descrevendo suspensão das contribuições, para outras, esta informação foi suprimida,
podendo indicar que efetivamente houve emissão sem indicação da suspensão, ou
simples excesso de indícios – fato este que também comporta esclarecimentos.
2.5. Por fim, o Órgão Julgador de Piso deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade para “restabelecer, em parte, os créditos glosados, reconhecendo o
direito do contribuinte apurar crédito integral em relação as aquisições de insumos e
bens para revenda junto as cooperativas agroindustriais (art. 6o, inciso II, da IN SRF no
660/2006), independentemente das exclusões efetuadas nas bases de cálculos pelas
referidas cooperativas”.
2.5.1. Todavia, o Órgão executor do julgado, aparentemente, considerou em seus
cálculos apenas os créditos relativos às exportações, sem considerar as vendas tributadas
no mercado interno, as quais – embora em bases diferentes – a Recorrente também
goza de direito ao creditamento integral, nos termos do Acórdão de Piso.
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a) seja coligida cópia
integral do processo administrativo 15586.000089/2011-17, com a supressão do nome
de todas as compradoras de café que não a Recorrente ou seus sócios/administradores,
b) seja coligida cópia integral do processo administrativo 15983.720423/2012-42 em
especial intimações e respostas das cooperativas agropecuárias, c) apresente-se lista de
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720530/2011-51

todas as empresas noteiras e corretoras, com respectivo CNPJ descritas no processo
administrativo 15586.000089/2011-17, indicando, se o caso, as pessoas jurídicas que
também transacionaram com a Recorrente d) apresente informações detalhadas
(períodos de apuração apresentados, dados zerados, tipo de incidência das contribuições
e base de cálculo das mesmas) sobre apresentação de declarações fiscais (DACON,
DCTF e GFIP) e emissão de notas fiscais indicando ou não a suspensão das
contribuições de todas as empresas descritas no item 11.1 do TVCF e, e) apresente nova
planilha que também considere os créditos vinculados às vendas no mercado interno, na
forma decidida pela DRJ, ou justifique a impossibilidade de fazê-la. Após, deve ser
dada vista dos autos para que a Recorrente, em querendo, se manifeste no prazo de
trinta dias. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação da Recorrente, devem os
autos ser enviados a esta Casa para prosseguir o julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital